Tribunal: TJDFT
Processo: 0021632-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0021632-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ESPÓLIO DE GILDÁSIO DE JESUS, REP. POR MICHELE SUSIE RAMALHO NUNES Vistos etc. Considerando que o exequente colacionara aos autos a certidão de matrícula apontada pelo oficial de justiça avaliador como documento indispensável à realização da diligência determinada, expeça-se novo mandado de penhora e avaliação do imóvel, operando-se, na sequência, a intimação do excutido na pessoa da administradora provisória do espólio. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator